Tribunal: TJBA
Processo: 8141493-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141493-10.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, DAMIANE APARECIDA ALVES CORGOSINHO, CAMILLA RIBEIRO BECKER

APELADO: MARIA DAS GRACAS BARRETO COUTO

Advogado(s)
:
RODRIGO MOSKALENKO MONTENEGRO GOMES

IV

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. BENEFICIÁRIO. ENCEFALOPATIA HEPÁTICA. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Não há cerceamento de defesa quando a lide pode ser julgada antecipadamente, sem a necessidade de dilação probatória.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A exigência de fundamentação das decisões não significa o dever de o magistrado rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que exponha o que embasou a sua convicção.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III – Havendo cobertura contratual para a enfermidade que acomete o segurado, incumbe ao médico assistente indicar qual o tratamento mais adequado e eficaz para tratar a moléstia, cabendo às operadoras de saúde garantir a sua concretização, independentemente da incidência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor.

IV – A existência de relatório médico prescrevendo medicação necessária para a continuidade de tratamento de paciente que se encontrava internado, com diagnóstico de encefalopatia hepática, portador de cirrose hepática descompensada e carcinoma hepatocelular avançado, impõe o reconhecimento da obrigação do plano de saúde custear o tratamento, sob pena de grave risco à vida do segurado.

V – A indevida recusa do plano de saúde em fornecer medicamento recomendado pelo médico para tratar enfermidade grave, sob a justificativa de exclusão contratual, configura dano moral indenizável, conforme entendimento jurisprudencial.

VI – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivo da confirmação do montante arbitrado na sentença, porque razoável.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
º
8141493-10.2020.8.05.0001
,

de Salvador, em que figura como
Apelante
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como

Apelad
a

MARIA DAS GRACAS BARRETO COUTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA